Tribunal: TJES
Processo: 5000500-11.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-11.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000500-11.2021.8.08.0013

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CASTELO/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 8.838,76, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em razão de danos a equipamentos de segurados causados por oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais comprovadamente causados por oscilação de energia elétrica, em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos apresentados na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais permitam compreender a insurgência contra a sentença.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Laudos técnicos e documentos apresentados pela seguradora demonstram que os danos foram causados por pico de tensão/oscilação da rede elétrica; a concessionária não produziu prova em sentido contrário, limitando-se a impugnação genérica e dispensando a produção de provas.

A presunção de legitimidade de ato administrativo, como o resultado de análise interna prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

Não há exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já expostos na contestação não afasta o conhecimento do recurso quando há impugnação suficiente à sentença.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra a concessionária causadora do dano.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação de energia comprovada, salvo demonstração de causa excludente de responsabilidade.

A presunção de legitimidade de ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova judicial em sentido contrário.

Não é exigido prévio requerimento administrativo para a propositura de ação regressiva contra concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, e 22.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.148.065/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.255.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJES, Apelação Cível 0009810-73.2019.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 14.08.2023; TJES, Apelação Cível 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.03.2023; TJES, Apelação Cível 0002269-86.2019.8.08.0021, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. nov. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000500-11.2021.8.08.0013

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CASTELO/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, alega a apelada que o recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

não preenche o requisito de regularidade formal, pois se limita a mera repetição da tese da contestação, sem colacionar qualquer fundamento da sentença recorrida.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CONSISTE EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MÉRITO. LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de despejo e de pagamento de aluguéis em razão da ausência de comprovação da relação locatícia. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o apelante limita-se em repetir argumentos expostos nas alegações finais e na petição inicial; e (ii) saber se entre as partes há relação locatícia que autoriza o manejo da ação de despejo e o acolhimento do pedido autoral. III. Razões de decidir: 3.
A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] IV. Dispositivo 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo do apelante com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
que reconheceu a ocorrência de falha na prestação de serviço, sustentando a inexistência de provas de que os danos suportados pelo apelado decorreram de problemas na rede elétrica.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da apelante, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por supostos danos materiais suportados pela seguradora apelada no valor de R$ 8.838,76, decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamentos de clientes segurados, os quais foram indenizados pela apelada e ensejaram a presente ação regressiva de ressarcimento.

Na origem, sustentou a, ora apelada, que, em razão do evento danoso, procedeu ao pagamento da indenização securitária a seus segurados, postulando, com base no art. 786 do Código Civil, a sub-rogação nos direitos destes contra a concessionária, a fim de reaver o montante desembolsado.

Quanto a esse fato, o art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

No caso dos autos, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

O exame detido do conjunto probatório evidencia que a apelada carreou aos autos laudos técnicos e documentos emitidos por oficinas especializadas, que apontaram como causa dos danos elétricos suportados pelos segurados a ocorrência de pico de tensão/oscilação na rede elétrica fornecida pela apelante.

Embora a apelante sustente que tais laudos seriam unilaterais e insuficientes para a comprovação do nexo causal, verifica-se que não produziu qualquer prova capaz de infirmá-los. ao revés, a apelante apenas rebateu os argumentos autorais e não pugnou pela produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, após instada a se manifestar sobre a instrução do processo.

Nesse contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova, a apelante não contrapôs, de forma suficiente, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de prova em audiência, tampouco apresentou no processo qualquer tipo de prova que rechaçasse o laudo supracitado (art. 373, II, CPC).

Este Tribunal, em casos semelhantes, julgou a matéria da seguinte forma:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (Data: 14/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009810-73.2019.8.08.0021. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Perdas e Danos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado. 5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 20/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017589-70.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

Assim, em obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa.

A apelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, conforme já assentado em outras oportunidades por esse e. Tribunal de Justiça, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado, como se extrai:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002269-86.2019.8.08 .0021 APELANTE (S) EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADO (S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO . CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE . RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. 1.

[...]

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI)
. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator . Vitória/ES, de de 2022. RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002269-86.2019.8 .08.0021, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
novembro de 2022
,
4ª Câmara Cível)

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação regressiva imposta à apelante.

Por fim, quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “
o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva
.” (AC 0019055-61.2018.8.08.0048. Relatora: Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 21/Mar/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios em favor do recorrido para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.